Tribunal: STF
Processo: ARE 1398615
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 85, § 3º, DO CPC. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja agravo o Banco Santander (Brasil) S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o agravante defende que a matéria dos honorários advocatícios deve ser analisada do ponto de vista constitucional, porque há Ação Declaratória de Constitucionalidade sobre o mesmo tema (ADC 71), recebida em procedimento abreviado, dada sua urgência. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, II e XXXVI, e 133, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento para reduzir o valor da multa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e redistribuiu os ônus sucumbenciais nos seguintes termos: “na hipótese, tendo havido vencido e vencedor, tem-se que o ônus sucumbencial deve ser suportado pelas partes à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da multa, e isso nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 8º, e 86, caput, ambos do CPC/2015”. O acórdão está assim fundamentado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMA MUNICIPAL ACERCA DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CONSUMIDOR PARA ATENDIMENTO. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL IMPOR A PENALIDADE IMPOSTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA, ADEMAIS, MOTIVADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO NO PONTO. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA. QUANTUM DESPROPORCIONAL E INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA NO CAPÍTULO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EX VI DOS ARTS. 85, §§ 2º E 8º, E 86, CAPUT, AMBOS DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, caput, II e XXXVI, da Lei Maior, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé." 



    Ademais, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade e da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).



    Por seu turno, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional (art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil) aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 133 da Constituição da República. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV, LV E 133 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE EXECUÇÃO PROVISÓRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.4.2014. O exame das alegadas ofensas à Constituição Federal dependeriam de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 825.876-AgR/DF, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 13.10.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário e Processo Civil. Fixação dos honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 706.879-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.6.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM: DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL E A FORMA DE INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 740.552-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 13.6.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora